Tribunal: STF
Processo: Rcl 57102
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-02
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Ariane Almeida Cro Brito em face de decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), nos autos do Procedimento de Controle Administrativo (PCA) nº 0007143-98.2022.2.00.0000, que deferiu o pedido liminar de retorno da antiga interina, Sra. Larissa Tayná Carvalho, ao 2º Ofício de Tauá/CE.  



    2. A parte reclamante, tabeliã concursada, narra que foi designada em 18.10.2022 e assumiu a interinidade da referida serventia por meio da Portaria nº 06/2022, lavrada no bojo de procedimento administrativo deflagrado pelo Juiz Corregedor local, inicialmente com base no Provimento nº 14/2022.



    3. Sustenta que o ato reclamado deferiu, de forma liminar, o pedido “da ex-interina não concursada, por entender que na hipótese de serventia extrajudicial vaga, o Provimento CNJ nº 77/2018 estabelece que as Corregedorias devem designar o escrevente substituto mais antigo”. Afirma, no entanto, que a autoridade reclamada não observou aspectos importantes: (i) a decisão proferida na ADI 1.183; e (ii) as diversas irregularidades perpetradas pela antiga interina e constatadas pelo Juiz Corregedor local. 



    4. Sustenta que, “se a Suprema Corte diz que é incompatível com a Constituição Federal a interpretação de que prepostos, indicados pelo titular de cartório ou mesmo pelos tribunais de justiça, possam exercer substituições ininterruptas por períodos superiores a seis meses [ADI 1.183], não é possível que por meio de uma liminar, um Conselheiro suspenda os seus efeitos para manter a perpetuidade de um escrevente não concursado a titularidade do Cartório”. Requer, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos do ato reclamado, assegurando à reclamante a continuidade do exercício da interinidade do 2º Ofício de Tauá/CE, e, ao final, a sua cassação, em observância à decisão da ADI 1.183.



     



    5. É o relatório. Decido.  



    6. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.  



    7.  No presente caso, a parte reclamante volta-se diretamente contra ato administrativo, e não contra decisão judicial que o teria reputado válido. A reclamação somente se viabilizaria se o ato violasse uma súmula vinculante. Uma vez que a decisão paradigma se deu em processo de controle concentrado, não há como admitir o prosseguimento deste pedido, ante o disposto no art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal e no art. 988 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, tem se manifestado o STF, conforme as decisões proferidas na Rcl 46.645-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e na Rcl 41.890, sob minha relatoria.  



    8. De toda forma, anoto que esta Corte apreciou ato semelhante ao destes autos no julgamento do MS 38.307. Naquela ocasião, a Min. Cármen Lúcia, em decisão confirmada pelo colegiado, assinalou que a decisão do Conselho Nacional de Justiça, de caráter acautelatório, foi proferida sem evidenciar exorbitância das atribuições constitucionais do órgão. Confiram-se os trechos pertinentes:



    “[...] a cautelar deferida pela Conselheira Flávia Pessoa fundamentou-se na necessidade de preservação da situação atual dos interinos, até que o Conselho Nacional de Justiça delibere, de modo definitivo, sobre a questão, observadas as implicações da decisão prolatada por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.183.



    [...]



    11. Ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.183, Relator o Ministro Nunes Marques (DJe 21.6.2021), este Supremo Tribunal assentou que, para substituições superiores a seis meses, por interinos prepostos, “a solução é mesmo aquela apontada pelo autor da ação: o ‘substituto’ deve ser outro notário ou registrador, observadas as leis locais de organização do serviço notarial e registral”. 



    A jurisprudência reiterada deste Supremo Tribunal é no sentido da imediata aplicabilidade de suas decisões em processo objetivo, sendo “desnecessário o trânsito em julgado para que a decisão proferida no julgamento do mérito em ADI seja cumprida” (Rcl n. 2.576, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 20.8.2004).



    12. A análise do presente caso há de se ater ao objeto da impetração, qual seja, o provimento cautelar do Conselho Nacional de Justiça, posteriormente ratificado pelo Plenário do órgão, não competindo a este Supremo Tribunal atuar como instância revisora do Conselho, menos ainda se antecipar às decisões pendentes de mérito, de competência privativa daquele órgão.



    Como asseverado nas informações pelo Presidente do Conselho, Ministro Luiz Fux, “o inconformismo da impetrante não merece acolhida. A começar pela consideração de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é descabida a pretensão de transformar o STF em instância recursal das decisões administrativas tomadas pelos conselhos constitucionais (da Magistratura ou do Ministério Público) no regular exercício das atribuições a ele constitucionalmente estabelecidas” (fl. 16, e-doc. 35).



    13. É o que se depreende da interpretação teleológica da al. r do inc. I do art. 102 da Constituição da República, na esteira da qual, “ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos especializados, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria”. Assim, por exemplo:



    [...]



    O controle judicial dos atos do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público pelo Supremo Tribunal Federal justifica-se apenas nos casos em que constatadas de plano: a) inobservância do devido processo legal; b) exorbitância das atribuições do Conselho; c) antijuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    [...]



    14. Na espécie em exame, não se vislumbram os vícios que atrairiam a atuação deste Supremo Tribunal, tendo sido a decisão cautelar, apontada como coatora, proferida segundo as balizas legais específicas, como evidenciado no indeferimento da liminar.



    Ao sustar as substituições nas interinidades, o ato impugnado dirimiu considerável risco de dano irreparável inverso, ao acarretar, como assentado na decisão questionada, a alteração do quadro dos serviços e da situação dos atuais interinos 



    [...]



    15. Reitero que a decisão liminar do Conselho Nacional de Justiça, de caráter acautelatório, ratificada pelo Plenário daquele órgão, foi proferida após a desistência homologada de ação mandamental impetrada na origem, sem evidenciar exorbitância das atribuições constitucionais do órgão”. 



    9. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada. 



    10. À Secretaria Judiciária, para retificar a autuação, fazendo constar como beneficiária a Sr. Larissa Tayná Carvalho Benevides, excluindo-se a Sr. Luciene Ienke de Macedo. Após, publique-se.  



          Brasília, 02 de dezembro de 2022.   



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator